Tribunal: STF
Processo: HC 241962
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hugo Amorim Cortês, em favor de Luis Gustavo Macei, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 916.430/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de LUIS GUSTAVO MACEI em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2122647-26.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos que foram impostas as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente: a) proibição de se aproximar da vítima e de frequentar lugares onde possa encontrá-la e b) manter seu endereço atualizado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos para imposição de medidas protetivas de urgência. 



    Alega que "A decisão que está com ausência de fundamentação idônea pois não descontruiu e nem enfrentou os argumentos defensivos trazidos pela defesa diante da indevida medida protetiva, causando extremo prejuízo ao averiguado e o risco de ser criminalizado a qualquer momento por alguém que claramente está fazendo uso indevido da jurisdição e dos mecanismos de proteção à mulher realmente vítima de violência doméstica" (fl. 6). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação das medidas protetivas de urgências impostas ao paciente. (eDOC 4)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente no dia 28.5.2024. No dia seguinte, o impetrante veio a esta Corte. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691/STF. 



    Requer “A) Seja recebido o presente recurso constitucional e deferido o pedido de liminar, para que seja suspensa a Medida Protetiva em face do paciente até o julgamento do mérito. B) No mérito seja concedida ordem de habeas corpus para lhe afastar o constrangimento ilegal demonstrado, determinando a revogação da medida protetiva que lhe foi imposta, uma vez que opaciente não deu motivos para que lhe fossem impostas, como também não ameaça à integridade física ou psíquica da vítima de nenhuma forma ou espécie”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia interpôs agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que as medidas protetivas de urgência foram decretadas com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 91/92):



    No caso dos autos, relata a apontada vítima: reside em um imóvel que é dividido em dois apartamentos e dois salões comercial. Ela mora em dos apartamentos e seu filho, ora autor reside no outro apartamento, e trabalha em dos salões, uma padaria. Que em razão de inventário familiar o autor frequentemente agride a vítima com palavras. Ele a chama de “louca, vagabunda, puta e biscate”. Diz que a vítima roubou dinheiro do marido falecido, pai do autor. Ele ofende com palavras racistas um dos netos da vítima. Uma criança de 09 anos, filho do filho falecido da vítima. Na data dos fatos, após receberem a visita de um provável inquilino para o outro ponto comercial, o autor na frente de um amigo novamente acusou a vítima de roubo do patrimônio familiar. A proibiu de entrar na padaria pelos fundos, e fez vários outros comentários sobre o patrimônio familiar a denegrindo. Toda a conversa o autor falou aos gritos, com tom de voz e postura ameaçadora. A discussão agressiva só foi encerrada com a intervenção do amigo do autor. A vítima informa que está passando seus dias trancada dentro de casa com medo do filho. A vítima é cientificada do prazo decadencial de 180 dias a contar da data dos fatos para oferecer representação e ou queixa crime, objetivando responsabilizar criminalmente o autor pelos fatos narrados e manifesta sua vontade de representar. Ciente de seus direitos assegurados pela Lei 11.340/06, a vítima solicita medidas protetivas de urgência. Aceita receber as notificações por whatsapp. Ante o exposto, havendo elementos suficientes quanto à situação de risco, presente também a verossimilhança nas alegações da vítima, conforme é do conhecimento deste Juízo à luz de casos análogos, impõe-se a concessão das seguintes medidas protetivas protetivas em favor da vítima e proibitivas em relação ao apontado ofensor. (eDOC 4)



    No presente, a defesa busca conspurcar a honra da vítima, mãe do paciente, e alega que é dela a culpa pelo imbróglio familiar. São alegações que não interessam à apreciação do pedido.



    Não há, assim, teratologia a a justificar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente